Tribunal: TJDFT
Processo: 0726083-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. CARTA PRECATÓRIA NÃO EXPEDIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CONJUNTA No 83/2018 DO TJDFT. “ERROR IN PROCEDENDO”. SENTENÇA CASSADA.
1. A Portaria Conjunta no 83/2018 estabelece que a remessa da carta precatória deve ocorrer via malote digital, por meio do PJe, ainda que o processo principal esteja tramitando em suporte físico, ou via Sistema Hermes – Malote Digital, se o PJe não tiver sido implementado no órgão deprecado ou se este utilizar outro sistema para controle da tramitação dos processos (art. 19). 2.1. No caso em exame, a parte exequente comprovou o pagamento das custas relativas à Carta Precatória e aguardou o cumprimento da ordem concernente à expedição e encaminhamento ao d. Juízo deprecado via Malote Digital, nos termos do art. 25 da aludida Portaria Conjunta, sobrevindo a extinção do processo executivo sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.
2. É ônus da parte pagar as despesas atinentes à carta precatória e cooperar para o seu cumprimento, mas não é responsável por sua distribuição no d. Juízo deprecado, conforme dispõem os artigos 19, 20 e 21 da Portaria Conjunta no 83/2018. 2.1. 2.1 A extinção do feito sem resolução de mérito ao fundamento de que o autor não promoveu a distribuição da carta precatória no d. Juízo deprecado caracteriza nítido “error in procedendo”.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.